Tribunal: TJES
Processo: 5003439-97.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003439-97.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FORTALEZA INCORPORADORA LTDA
RECORRIDO: ELTON ALVARENGA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003439-97.2017.8.08.0014

RECORRENTE: FORTALEZA INCORPORADORA LTDA

RECORRIDO: ELTON ALVARENGA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
EXECUÇÃO. ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO E O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos à Execução, com garantia do Juízo, calcada na alegação de excesso do valor fixado a título de astreintes para cumprimento da obrigação de pagar, requerendo ao final o acolhimento da impugnação para afastar a aplicação da astreinte imposta e reconhecer o excesso de execução ou, subsidiariamente, a redução do limite da multa.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

Ante todo o exposto,
ACOLHO
em parte a exceção de pré-executividade para
REDUZIR
a multa consolidada pelo descumprimento da obrigação para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que deverá ser atualizada até o seu efetivo pagamento a partir da presente data.

Irresignado, a ré interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, defende o locupletamento ilícito e o enriquecimento sem causa pelo valor excessivo da multa fixada. Ainda, alega que o prosseguimento da execução que se pleiteia em sede executória já foi resolvida por meio de celebração de acordo e com o seu devido adimplemento. Por fim, sustenta que o autor aproveitou-se da ignorância dos sócios da empresa recorrente para colocar uma multa diária que sabia que esta jamais iria concordar, sob qualquer hipótese, precipuamente pelo fato de não ter condições financeiras de arcar com tal multa.

É a síntese do necessário.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente, assistido pela Defensoria Pública.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Isso porque, como bem fundamentado pelo juízo a quo:

“Não se verifica isso das mensagens de whatsapp trazidas aos autos. A parte exequente/embargada não menciona que aceitaria a quitação integral do acordo com o pagamento do principal. O único que menciona o “encerramento do processo” é a parte executada/embargante, mas sem qualquer concordância ou confirmação da parte exequente, tanto que em sua petição alega que a sua própria percepção seria de quitação, mas isso não constou ou não se observa das mensagens.

Em verdade, vejo que a parte executada/embargante não se cercou de cuidados básicos em suas tratativas, primeiro por não cumprir a obrigação principal no prazo acordado; segundo porque não redigir os termos de quitação e pegou a assinatura do credor (não sendo suficiente a isso as referidas mensagens).

Além disso, não pode após ter assinado o termo de acordo (ID 3805517) com a inclusão de multa diária pelo descumprimento, e agora, após o pagamento fora do prazo, sustentar a nulidade da cláusula de previsão de multa em razão de sua ignorância, pois, ao contrário do que pretende, a parte executada/embargante é pessoa jurídica e tinha claro conhecimento do conteúdo da cláusula. Até porque, caso não concordasse, bastaria não ter assinado o termo de acordo e negociado outros termos.

Vejo que a cláusula penal de multa pelo descumprimento da obrigação é válida, não havendo que se falar em sua nulidade, até porque a relação existente entre as partes é de direito civil e não de consumo, nos termos do que é previsto no artigo 2º e artigo 3º do CDC, ou seja, inexiste relação entre fornecedor (pessoa física) e consumidor (pessoa jurídica), tanto que a execução é baseada em relação de crédito consubstanciada em notas promissórias (
ID 379302
).”

No tocante à razoabilidade do
quantum
determinado na fixação da multa pelo descumprimento da obrigação, o pleito recursal também não prospera. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostram desarrazoados, devendo ser mantidos.

Ressalvado o entendimento pessoal deste relator, que compreendo inaplicável a razoabilidade/proporcionalidade como justificativa para redução de astreintes, em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
, imperioso a manutenção da sentença.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)